Tribunal: STF
Processo: Rcl 87298
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por SP Serviços em Saúde Ltda., contra decisão do Juízo da 2a Vara do Trabalho de Toledo/PR no Processo 0000613-97.2025.5.09.0121, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que:



    [...] é parte no processo trabalhista nº 0000613-97.2025.5.09.0121, que tramita perante a 2ª Vara do Trabalho de Toledo/PR, no qual o reclamante postula o reconhecimento de vínculo empregatício sob o fundamento de fraude na constituição para prestação de serviço da empresa reclamada (doc. 1, pp. 2-3). 



    Segundo informa:



    [...] Trata-se, portanto, de matéria diretamente abrangida pelo Tema 1389 da Repercussão Geral, no qual o Supremo Tribunal Federal, por meio do Ministro Gilmar Mendes, em 14 de abril de 2025, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutam a existência de fraude em contratos civis, comerciais ou empresariais supostamente utilizados para mascarar relação de emprego, até julgamento final do ARE 1.532.603/PR [...] (doc. 1, p. 3).



    Prossegue argumentando que:



    [...] o juízo reclamado em Id 07137f2 indeferiu o pedido de suspensão, sob o fundamento de que a demanda não se amoldaria às hipóteses do Tema 1389, entendendo não se tratar de “fraude em contrato civil de prestação de serviços” [...] (doc. 1, p. 4).



    Justifica:



    [...] A tese de que a presente demanda não se amoldaria ao Tema 1389 é artificial e inaceitável. 



    10. O núcleo da controvérsia — suposta fraude na utilização de forma jurídica civil (sociedade) para encobrir relação de emprego — coincide integralmente com o objeto do Tema 1389, conforme descrito pelo próprio relator no acórdão paradigma. 



    11. O STF determinou a suspensão justamente porque a Justiça do Trabalho tem reiteradamente desconsiderado a licitude de contratações civis, comerciais e empresariais, convertendo-as em vínculo empregatício, o que é exatamente o caso dos autos (doc. 1, p. 5).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] o conhecimento e provimento da presente Reclamação Constitucional, para declarar a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Toledo/PR (Ids 07137f2 e 01b6cae). (Doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral, como será explicitado. 



    No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu precedente vinculante desta Corte: a ordem de suspensão nacional de todos os processos que discutem a suposta existência de fraude no contrato civil/comercial em casos de prestação de serviços por pessoa jurídica (“pejotização”) ou trabalhador autônomo, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    O objeto da impugnação é a decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Toledo/PR, que se negou a suspender o feito. 



    Extraio da referida decisão os seguintes trechos:



    [...] Indefiro a suspensão do feito, requerida pela parte ré (ID 6a244d1).  



    Isso porque a presente ação não se amolda às hipóteses fáticas do ARE 1.532.603/PR (Tema 1389 do STF), haja vista que neste feito não se discute fraude no contrato de prestação civil de serviços. Também não há discussão da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação dos serviços. Tampouco há discussão sobre o ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil. 



    O que o autor postula neste feito é o reconhecimento do vínculo empregatício em razão da alegada de fraude na sua inclusão como sócio da parte ré, matéria absolutamente distinta daquelas aventadas no Tema 1389 do STF. 



    Portanto, designo audiência de instrução presencial para o dia 01/12 /2025, às 10h30, ocasião em que as partes deverão comparecer para depor, sob pena de confissão (Súmula 74 do TST).  (Doc. 5, p. 2).



    Ressalto, ademais, que há contrato assinado entre as partes, conforme informado na inicial da reclamação trabalhista:



    No intuito de afastar o vínculo de empregatício, com verdadeiro animus fraudandi, a 1ª ré determinou que a reclamante assinasse contrato de sociedade empresarial, o qual encontra-se em posse da empregadora. Desde já, alega-se que a reclamante jamais participou com investimentos ou de lucros da 1ª ré. Sempre laborou em condições empregatícias, nos moldes do art. 3º da CLT, conforme se verá no decorrer da presente peça (doc. 4, p. 5).



    Como mencionado, a reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao não suspender de imediato o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no julgamento do paradigma acima invocado. 



    É certo que houve ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”. 



    Nesse passo, observo que o juízo de origem não cumpriu a ordem de suspensão, em evidente desrespeito à decisão paradigma. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão da ação na origem até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 2a Vara do Trabalho de Toledo/PR.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator